Tribunal: TJMT
Processo: 1018393-70.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018393-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), RODRIGO ELBERT CORREA GOMES - CPF: 001.931.551-17 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA registrado(a) civilmente como EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), LIOTTO COMERCIO E CONSIGNACAO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.459.828/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA APARECIDA LIOTTO - CPF: 957.810.561-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÚMERO DO CPF E CNPJ DOS EXECUTADOS NÃO INDICADOS NA INICIAL – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - INTIMAÇÃO PARA ESTA FASE PROCESSUAL NÃO REALIZADA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO – EVENTUAL NULIDADE SUPRIDA - FIADORES – ARGUIÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM – RENÚNCIA EXPRESSA NO AJUSTE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR CORRETO PELO EXECUTADO - REMESSA DE OFÍCIO À CONTADORIA – POSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A ausência de indicação do número do CPF ou CNPJ das partes na inicial do Cumprimento de Sentença não importa na inépcia se não houver prejuízo à identificação.

O comparecimento espontâneo do executado para apresentar Impugnação ao Cumprimento de Sentença supre eventual vício na intimação.

Fica afastado o benefício de ordem se no ajuste o fiador renuncia expressamente a ele.

“
4. O magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução, matéria de ordem pública. Precedentes. 5. A revisão de ofício é possível ainda que o devedor tenha deixado de juntar os documentos para elaboração dos cálculos, mitigando-se a presunção de que se reputam corretos os cálculos apresentados pelo credor. Precedente.
”
(AgInt no AREsp 1598962/SC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1018393-70.2023.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

O agravante alega inépcia da inicial porque não foi indicado o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, como determina o art. 524 do CPC.

Aduz que não houve diligência de penhora, avaliação ou indicação de quaisquer bens da devedora principal (empresa) que tem personalidade jurídica distinta dos sócios, os quais não são os primeiros responsáveis pelo cumprimento da obrigação assumida (inciso IV do parágrafo 1º do artigo 525 do Código de Processo Civil).

Dizem que não foram citados/intimados, nessa fase processual (Cumprimento de Sentença), o que é imprescindível (art. 513 do CPC).

Afirmam que há excesso de execução.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id. 178581691).

Contraminuta no Id. 181172672.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 524, I, do CPC preceitua que deverá ser indicado na inicial do Cumprimento de Sentença, entre outros requisitos, “
o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado,
observado o disposto no art. 319, §§ 1º a 3º
;
” (grifei).

O §2º, do art. 319, do CPC, estabelece que “
A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu
”
.

Neste caso é evidente que a ausência desses dados não causou qualquer prejuízo aos executados, que inclusive compareceram espontaneamente nos autos para apresentar impugnação.

Além disso, no Id. 58114679 dos autos em 1º grau o agravado anexou documento em que constam todas as informações pessoais dos executados.

Logo, não se verifica o vício apontado.

Também não comporta acolhimento a alegação de que não foi citado no Cumprimento de Sentença, pois embora as correspondências enviadas para os endereços dos executados tenham retornado ao remetente (Id. 76091904), logo em seguida eles compareceram espontaneamente aos autos para apresentar Impugnação.

Desse modo, o ato está suprido e não houve qualquer prejuízo, não havendo, portanto, que se falar em nulidade (art. 282, §1º, do CPC).

O agravante aponta também que há excesso de Execução, pois “
a parte executada (ora Agravante) foi sentenciada a pagar o montante de R$ 210.683,56. Entretanto, a fase executória foi instaurada com um montante excessivo de R$ 471.669,12. Embora parte Agravada tenha fornecido uma memória detalhada de cálculo junto com sua petição de cumprimento de sentença, é difícil aceitar que a dívida tenha se elevado para esse valor, que é mais que o dobro do montante inicial
”
.

O §4º, do art. 525, do CPC, estabelece que “
Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
”.

Todavia, o entendimento do STJ é de que, ainda que o executado não cumpra essa determinação, o magistrado pode determinar de ofício o recálculo, quando houver indícios de excesso, visto que se trata de matéria de ordem pública.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO D O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECÁLCULO DETERMINADO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a constatação de excesso de execução por cobrança de encargos indevidos, por si só, não retira a liquidez do título executivo e não autoriza a extinção automática da execução, devendo os excessos serem decotados do montante devido.
2. Ademais, "o magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução, pois se trata de matéria de ordem pública." ( AgInt no REsp n. 1.949.049/TO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 24/11/2021.)
3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2104330 SP 2022/0102311-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 489, § 1º, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. "O juiz pode, de ofício, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial quando houver dúvida acerca do correto valor da execução e verificar que os cálculos apresentados estão em desacordo com o título em execução." ( AgInt no AREsp 637.591/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 24/10/2019).
2. "A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus" ( AgInt no AgInt no AREsp n. 1.379.692/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, DJe 5/12/2019). 3. "Não é deficiente a fundamentação do julgado que elenca suficientemente as razões pelas quais fez incidir os enunciados sumulares cabíveis na hipótese" ( AgInt no AREsp n. 911.502/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 1º/12/2016, DJe 7/12/2016). 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1661519 SP 2020/0030505-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA Nº 282 DO STF. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284 DO STF. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DOCUMENTOS. NÃO APRESENTAÇÃO PELO EXEQUENTE. PRESUNÇÃO DE CORREÇÃO DO CÁLCULO. MITIGAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula nº 282 do STF. 3. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula nº 284 do STF.
4. O magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução, matéria de ordem pública. Precedentes. 5. A revisão de ofício é possível ainda que o devedor tenha deixado de juntar os documentos para elaboração dos cálculos, mitigando-se a presunção de que se reputam corretos os cálculos apresentados pelo credor. Precedente.
6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1598962 SC 2019/0303133-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020)

Neste caso, o agravante realmente indicou que há excesso, mas não apontou o valor que entende devido, nem os supostos erros no cálculo do exequente.

Todavia, nos cálculos anexados com a inicial o montante indicado pelo exequente é muito superior ao consignado na sentença, de modo que
é prudente que os autos sejam remetidos à contadoria para apuração do valor
.

Por fim, não procede a arguição de que deveria ser observado o benefício de ordem, com execução primeiramente dos bens da empresa, devedora principal, pois na cláusula décima do ajuste constou expressamente a renúncia a esse benefício. Assim, é vedado ao agravante suscitá-lo neste momento.

Confira-se a cláusula contratual (Id. 58114684, pág. 4 - grifei):

CLÁUSULA DECIMA - FIANÇA - Assina, também, este Contrato RODRIGO ELBERT CORREA GOMES, Brasileiro(a), solteiro(a), industriario, CARTEIRA DE IDENTIDADE nr. 1801359-7, orgao emissor SSP MT, CPF nr. 001.931.551-17, domiciliado a RUA CENTO E OITENTA 23 QD 14, PARQUE TARUMA, TANGARA DA SERRA - MT, CLAUDIA APARECIDA LIOTTO, Brasileiro(a), solteiro(a), vendedora de comercio varejista e atacadista, CARTEIRA DE IDENTIDADE nr. 14443724, orgao emissor SSPET, CPF nr. 957.810.561-49, domiciliado a AVE LIONS INTERNACIONAL 1650 W, VILA ESMERALDA, TANGARA DA SERRA - MT,
na qualidade de fiador(es) e principal(is) pagador(es), sendo a fiança absoluta, irrevogável, irretratável e incondicional, não comportando qualquer tipo de exoneração, renunciando o(s) fiador(es), expressamente, aos benefícios dos artigos 827, 830, 834, 835, 837 e 838, todos do Código Civil Brasileiro, solidariamente se responsabilizando pelo cumprimento de todas as OBRIGAÇÕES GARANTIDAS, indicadas na Cláusula Primeira deste Contrato.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para acolher a arguição de excesso de execução e, de ofício, determinar o envio dos autos à contadoria do juízo para apuração do valor devido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023